Tribunal: STF
Processo: RE 74487
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
FUNCIONALISMO. READAPTAÇÃO. DECRETO ESTADUAL N. 796/67.
O DECRETO ESTADUAL 796/67, DA GUANABARA, E ATO DE NATUREZA
LEGISLATIVA, NO SENTIDO DO ART. 173, III, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.